Tribunal: STF
Processo: ADI 4796
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 101, § 2º, da Constituição do Estado do Paraná. Art. 3º, § 2º, da Lei Complementar estadual 85/99. 3. Uso dos espaços físicos de fóruns por membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. 4. Autogoverno dos tribunais deve atender ao bem comum. Ministério Público e Defensoria Pública podem ter gabinetes para desempenho de suas funções nas instalações físicas dos tribunais. 5. Ausência de inconstitucionalidade. 6. Ação julgada improcedente.